Tribunal: TJDFT
Processo: 0717519-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES INDICADOS NO RECURSO. omissão INEXISTENTE. reexame. impossibilidade.
1. Inexiste omissão quando os precedentes invocados pela parte não são aplicáveis à espécie, além de, no caso, não serem vinculantes.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da decisão.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.